Tribunal: TJDFT
Processo: 0003111-44.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Provas. Circunstância agravante. Fração.
1 – As declarações dos policiais - de que, após denúncia anônima de porte de arma de fogo, foram ao local, e o réu, ao perceber a viatura policial, tentou esconder arma de fogo atrás do sofá de casa abandonada - são suficientes para a condenação pelo crime do art. 12, caput, da L. 10.826/03.
2 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
3 - Apelação provida em parte.